Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa transportadora a pagar às autoras o valor de R$6.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no direito das autoras/recorrentes à majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo às recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), especialmente porque a demanda versa somente sobre dano extrapatrimonial, não incidindo entendimento dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia).
5. O contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o voo internacional contratado, previsto para 13/12/2023, foi cancelado e as autoras reacomodadas em voo para o dia 15/12/2023 (ID 67015432 - Pág. 2/4), situação que extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais das passageiras, daí advindo a responsabilidade da ré pelos danos morais reclamados. No mesmo sentido: Acórdão 1861814, 07242190420238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O valor arbitrado, diferente do alegado, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação às autoras/recorrentes e, simultaneamente, um desestímulo à ré/recorrida, especialmente porque a assistência material foi adequadamente prestada. Outrossim, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização quando dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1947023, 0733222-58.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861814, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.13/5/2024.